Tribunal: TJBA
Processo: 8139137-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139137-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOEL RODRIGUES DE SOUSA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO (OAB:BA43447-A) APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA (OAB:BA17476-A), RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA (OAB:BA28937-A), BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA (OAB:BA21449-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. COMPROVAÇÃO DA MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em face de operadora de telefonia que continuou emitindo cobranças após efetivada a portabilidade para outra operadora. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste, em síntese, em saber se houve portabilidade da linha telefônica e se, portanto, são indevidas as cobranças realizadas pela operadora após a migração e se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e devolução em dobro do valor cobrado. III. Razões de decidir 3. Restou comprovada a portabilidade da linha telefônica para outra operadora, bem como a emissão de faturas após a migração, configurando conduta abusiva. 4. A cobrança indevida após o encerramento da relação contratual caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 5. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$5.000,00, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A repetição do indébito foi indeferida diante da ausência de prova do pagamento do valor alegadamente cobrado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de faturas por operadora de telefonia após a portabilidade da linha para outra prestadora de serviço, configurando falha na prestação do serviço. 2. A cobrança indevida após a portabilidade enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, sendo necessária a comprovação do pagamento para fins de repetição do indébito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II; 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 50144547820218130145, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 05.11.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0742277-09.2019.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1ª Turma Recursal, j. 24.04.2020; TJBA, Apelação nº 8001120-08.2017.8.05.0041, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8139137-37.2023.8.05.0001; Recorrente: Joel Rodrigues de Sousa; Recorrido: Telefônica Brasil S.A. – VIVO; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator